Tribunal: TJDFT
Processo: 0702890-25.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702890-25.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTEY MENDONCA CUTRIM JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal para que o ente público forneça CONSULTA EM OFTALMOLOGIA. O recorrente conta com 47 anos e relata problemas de perda progressiva de visão durante 30 anos, desde que sofreu acidente automobilístico. Inserido no Sistema da Regulação em 10/08/2023, sob a classificação de risco vermelho-emergência, perdeu o procedimento por estar em situação de rua. Hoje, com o auxílio da Defensoria Pública pleiteia novamente a efetivação da consulta. O pedido liminar foi indeferido na origem. Decido. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.). O Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1, dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. No caso, conquanto o agravante tenha perdido a primeira marcação, a justificativa para esse proceder é aclhida em razão de não ter endereço certo. O documento de ID 218976295, dos autos de origem, explicita a cronologia dos fatos: “Solicitante: Data: SOISAMANTAUBSSTAG 10/08/2023 Observacão: Hora: 11:59 Situação: PENDENTE Sexo masculino, 46 anos, 'leoa comorbidades. Não enxerga do olho esquerdo, com piora progressiva há 30 anos, desde quando teve acidente automobilístico. EM SITUAÇAO DE RUA, costuma ficar na praça próximo ao Hospital Anchieta e funerárias. Solicito avaliação, grato! Regulador: Data: Hora: Situação: 14367157RE13 21/08/2023 18:07 DEVOLVIDO Justificativa: Prezado solicitante, é necessário detalhar o quadro clínico, mas considerando tratar-se de um pac em situação de rua e a longa fila de espera para consulta oftalmológica, sugiro cancelar esta solicitação e encaminhá-lo ao PS/HRT onde há oftalmologistas de plantão 24 h todos os dias. Grato Solicitante: Data: Hora: Situação: SOLMARCELOUBS5TAG 28/09/2023 07:11 Observacão: REENVIADO Entendo, mas pela situação a qual se encontra, ele dificilmente irá ao pronto socorro. E se for agendada a gente tanta transporta-lo. Eu agradeço acho que a justificativa está corretissima, mas é uma população de rua... Que complica muito pra nós”. (grifo nosso) A situação, portanto, demanda intervenção pontual do Poder Judiciário. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal e determino ao réu que submeta o recorrente à CONSULTA EM OFTALMOLOGIA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta decisão, sob pena de cominação de multa diária. Do mandado deverá constar a possibilidade de o procedimento ser realizado no Pronto Socorro do Hospital Regional de Taguatinga onde há oftalmologistas de plantão 24h todos os dias, conforme documento emitido pelo próprio Sistema Regulador e também pelo fato de o paciente encontrar-se em situação de rua. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.